Tribunal: TJPA
Processo: 0842377-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842377-29.2018.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0842377-29.2018.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ESTABILIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 701 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Tutela Provisória de Evidência ajuizada em face do Estado do Pará, com o objetivo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e a suspensão dos efeitos do protesto de crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 352013510010461-9, garantido por seguro. A sentença reconheceu a estabilização da tutela, extinguiu o processo sem resolução de mérito e afastou a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o restabelecimento da decisão que concedeu a tutela antecedente e o afastamento da exigência de aditamento da inicial; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor do autor da ação estabilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A estabilização da tutela antecipada torna sem efeito a exigência de aditamento da inicial, não subsistindo interesse recursal nesse ponto.

4.

A ausência de resistência do Estado do Pará e a não interposição de recurso contra a decisão concessiva da tutela justificam a estabilização, nos termos do art. 304 do CPC.

5.

Com base no princípio da causalidade, é devida a fixação de honorários de sucumbência, pois a Fazenda Pública poderia ter acolhido o pleito na via administrativa, evitando a propositura da demanda.

6.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação analógica do art. 701 do CPC às tutelas estabilizadas, fixando os honorários em 5% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A estabilização da tutela antecedente extingue o processo e torna sem efeito a exigência de aditamento da petição inicial.

2.

É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do autor na tutela estabilizada, com base no princípio da causalidade.

3.

Aplica-se analogicamente o art. 701 do CPC para fixação dos honorários em 5% sobre o valor da causa, quando não houver resistência do réu e a tutela for estabilizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 303, §2º; 304, caput; 485, X; 701, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.663/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.12.2021, DJe 16.12.2021; Enunciado 18 da ENFAM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém em tutela antecedente ajuizada em face do Estado do Pará que declarou estável a tutela e extinguiu a ação.

Na origem, o autor ajuizou Ação de Tutela Provisória de Evidência contra a Fazenda do Estado do Pará, para garantir antecipadamente futura execução fiscal a ser ajuizada para a cobrança judicial do crédito tributário oriundo do Auto de Infração nº 352013510010461-9, lavrado almejando a cobrança de crédito tributário de ICMS e multa, com o objetivo único de viabilizar a expedição, em favor da ora Apelante, da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de que trata o artigo 206 do CTN e, ainda, para que para fosse sustado ou suspenso os efeitos do protesto do débito.

O Juízo de 1º Grau concedeu a tutela antecedente para garantir o crédito tributário pelo seguro garantia apresentado pelo autor, determinou a sua intimação para aditamento da inicial e determinou a citação do Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou manifestação em que não resistiu à pretensão do autor, aceitando o seguro garantia apresentado.

O Juízo de 1º Grau, em razão da ausência de interposição de agravo de instrumento pelo Estado do Pará contra a decisão que concedeu a tutela provisória, bem como ausência de resistência à pretensão do autor, declarou estabilizada a tutela e extinguiu a ação, nos seguintes termos:

“istos,

Asseverado o decurso de prazo para a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, declaro estável a decisão que concedeu a tutela de urgência de caráter antecedente.

Nos termos do art. 303, §2º c/c art. 485, X do CPC, declaro extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, pois não há previsão legal.

.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada, defendendo a necessidade de restabelecimento da decisão que concedeu a tutela antecedente.

Argumenta que não se faz necessário o aditamento da petição inicial.

Sustenta necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Trata-se de apelação contra sentença que declarou estabilizada a tutela antecedente e extinguiu a ação ajuizada por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A
., a fim de declarar o crédito tributário referente ao Auto de Infração nº AI nº 352013510010461-9 garantido pelo seguro garantia apresentado pelo autor.

Inicialmente, não prosperam as alegações do apelante de necessidade de restabelecimento dos efeitos da decisão liminar que concedeu a tutela antecedente e afastamento da determinação de aditamento da petição inicial, pois a sentença declarou estabilizada a tutela antecedente e extinguiu o processo, motivo pelo qual, por consequência lógica, tornou sem efeito a determinação de aditamento.

Outrossim, quanto aos honorários de sucumbência, entendo que deve ser acolhida a alegação, na medida que em razão do princípio da causalidade, deve recair a verba sobre o Estado do Pará, o qual deu causa ao ajuizamento da ação, sobretudo ao se considerar que poderia ter acolhido a pretensão na esfera administrativa.

A doutrina e a jurisprudência do STJ são pacíficas na aplicação analógica do procedimento próprio da ação monitória em face das tutelas antecipadas em caráter
antecedente
, em sede subsidiária. Neste sentido, entende-se cabível a regra do caput do art. 701 do CPC acerca do ônus sucumbencial. São os termos:

"Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa."

Vide o STJ:

"RECURSO ESPECIAL.
TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE
. DEFERIMENTO. RECURSO. RÉU. INEXISTÊNCIA.
ESTABILIZAÇÃO
. ART. 304, CAPUT, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701, CAPUT, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir a regra de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de
estabilização
de
tutela
antecipada
antecedente
e o cabimento dos honorários recursais em favor do recorrido. 3. O art. 304, caput, do CPC/2015 trata de
tutela
de natureza monitória em sentido amplo, visto que permite a concessão da medida pleiteada em juízo de cognição sumária, tornando-se desnecessária a instauração do procedimento ordinário, desde que o demandado não interponha o recurso cabível. 4. Os honorários advocatícios são arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa no caso de
estabilização
de
tutela

antecedente
, por força da aplicação do art. 701, caput, do CPC/2015. 5. A majoração dos honorários advocatícios recursais depende da fixação da referida verba na origem. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido (STJ - REsp: 1895663 PR 2020/0239316-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

No mesmo sentido, o Enunciado 18 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM:

"Na
estabilização
da
tutela
antecipada, o réu ficará isento do pagamento das custas e os honorários deverão ser fixados no percentual de 5% sobre o valor da causa (art. 304, caput, c/c o art. 701, caput, do CPC/2015)."

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação par fixar verba honorária sucumbencial em favor do apelante de 5% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 02/09/2025